Tribunal: STF
Processo: Rp 1040
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-19
Data de publicação: 1980-12-19

Ementa:
JUIZADOS DE MENORES. CENSURA. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 52 DO ATUAL CÓDIGO DE MENORES.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6. E 8., VIII, "D", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O ART-8., VIII, "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL VISOU, COM RELAÇÃO AS
MATERIAS DE QUE TRATA, A DELIMITAR A COMPETÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL EM
FACE DOS ESTADOS-MEMBROS, E NÃO A RESTRINGI-LA EM RELAÇÃO A UM DE
SEUS ÓRGÃOS - A POLICIA FEDERAL.
INOCORRENCIA DE OFENSA A SEPARAÇÃO DOS PODERES OU DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO AOS ESTADOS. FUNÇÕES EXECUTIVAS SÃO
DA INDOLE DAS ATRIBUIÇÕES DOS JUIZADOS DE MENORES. CARÁTER NACIONAL
DO PODER JUDICIARIO.
IMPROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.